Tribunal: STF
Processo: HC 215823
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. A defesa de Crislaine Antunes de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    (AREsp 2.065.168 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da fração referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.
    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 
    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)
    Ademais, o caso concreto (aplicação da fração do tráfico privilegiado na fração de 1/3 em virtude da apreensão de 569 kg de maconha) não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffoli. 
    Por conseguinte, não vislumbro evidentes teratologias ou arbitrariedades aptas a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu seu livre convencimento motivado. 
    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    4. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 25 de maio de 2022.
Ministro NUNES MARQUES
Relator